Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-67.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014455-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MEUQUISEDES HAIDMANN FIOROTTI - CPF: 152.935.817-59 (AGRAVANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDO P
ELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
– AVENTADO
CONTEXTO DE PANDEMIA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NA ALEGADA EXCEPCIONALIDADE – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

É sabido que as diretrizes estabelecidas na Recomendação n. 62/2020-CNJ não implicam na automática substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, na medida em que se faz necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos, especialmente porque há informação de que a unidade prisional não registra nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti
, consta a decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos do
Processo
Executivo Penal n.
2000014-08.2023.8.11.0051
(S
EEU
), indeferindo seu pedido de concessão da prisão domiciliar
,
em razão do
risco de contaminação pelo vírus
da
C
ovid-19.

O agravante,
nas
razões encontradiças no I
D

172841174
,

requer a revogação da decisão que
indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar
,
nos termos dos art. 318, II, do Código de Processo Penal e art. 117, II, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, por ser portador de enfermidade grave, incompatível com a atual situação da pandemia da Covid-19.

O
Ministério Público
, nas
contrar
razões
que se encontram
no I
D

172841178
,
postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação
,
visto
no
ID
172841179
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
do presente
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do
presente

recurso (I
D
173753690
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Em
regra
a prisão domiciliar somente deve ser concedida ao apenado
definitivo
que se encontrar
cumprindo pena
em regime aberto e preencher ao menos um dos seguintes requisitos previstos no art. 117 da
Lei
das
Execu
ções

Penais assim redigido:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Ocorre que com a crise da saúde pública causada pelo surgimento coronavírus,
que instaurou
uma pandemia global, fez-se necessária a
adoção
de medidas urgentes
pelo
sistema carcerário a fim de que fossem, ao mesmo tempo, garantidos os direitos dos
reeducandos
e evitado o alastramento do vírus entre a população carcerária.

Por
essas

razões
, o
p
lenário do Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação n. 62, recomendando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. É importante registrar que as referidas medidas não burlam a competência do Poder Legislativo, pois não se
trata
de normas cogentes, tampouco vinculantes, mas meras recomendações, tratando-se de ato normativo excepcional.

Ocorre que
,
após a decisão supracitada
,
houve modificação significativa na Recomendação n. 62 do CNJ
;
bem como na situação e gravidade da pandemia
,
devendo ser analisado cada caso e suas particularidades
.

Aliás, n
esse sentido, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ SEM CARÁTER IMPOSITIVO – PREMISSA DO STF – FALTA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação 62/2020-CNJ “e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades” (TJMT,
AgExPen
nº 1005954-61.2022.8.11.0000)
.

“Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional” (TJMT, HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

O Juízo da Execução Penal sopesou a “Recomendação n. 91 [...] do CNJ, que passou a vedar algumas medidas, dentre elas, a de concessão de prisão domiciliar aos condenados por crime hediondo, tal como é a situação do apenado, vez que ele ostenta condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)”, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 016368-001/2022).

“
Em razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19 [...], não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena em regime fechado [...]” (TJMT, N.U 1002668-75.2022.8.11.0000
).

(N.U 1022970-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
p
rimeira Câmara Criminal
j
ulgado em 21
.
02
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
25
.
02
.
2023)

Tendo isso como norte,
a
nalisando o atestado de pena do agrava
nte
, verifica-se que ele foi condenado à pena de
14 (quator
ze) anos e
4

(
quatro
)
meses de reclusão, no regime fechado,
pela prática do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, V, do Código Penal), c
om previsão de progressão de regime apenas
em
15 de maio de 2028
.

No tocante à postulação objetivando o deferimento de prisão domiciliar ao agravante, nota-se que a decisão reprochada está embasada em elementos probatórios coligidos nos autos originários, motivo pelo qual não é possível a conversão almejada.

A
propósito, vejam-se as
razões utilizadas pelo juízo das execuções penais:

[...] Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
MEUQUISEDES

HAIDMANN FIOROTTI,
qualificado, que se encontra em cumprimento de pena em regime fechado.

A Defesa Constituída pugna pela concessão de prisão domiciliar diante da gravidade

da doença acometida pelo sentenciado – seq.27.1.

Manifestação do MPE (sequência 30).

Com o pleito, a Penitenciária Local prestou informações na seq.38.1.

Os autos vieram conclusos.

II –

O pedido não merece acolhida.

Sabe-se que os estabelecimentos penais brasileiros não apresentam condições

satisfatórias para a custódia de presos, mormente quando estes são portadores de alguma moléstia,

gestação ou mesmo quando necessitam de algum acompanhamento médico.

A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo,

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se

evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência dos riscos e,

quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.

A prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a

condenado submetido ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos

excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no

estabelecimento prisional,
o que não se verifica no presente caso.

O que se tem dos autos é que o setor de saúde da unidade prisional vem prestando

atendimento a pessoa privada de liberdade com todo suporte necessário à manutenção e resguardo ao

direito à saúde, e, aliás, não há determinação médica de que não possa realizar o tratamento no

estabelecimento prisional.

Corroborado ao assunto, segue o recente julgado do TJMT:

[...]

Não obstante, o fato de o sentenciado ter que ser submetido a tratamento médico,

por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não

poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Vale ressaltar que, não há qualquer apontamento de impossibilidade de tratamento

dentro da unidade, pelo contrário, o setor de saúde da unidade prisional local informou que possuem

estrutura necessária ao tratamento, possuindo inclusive atendimento médico, enfermagem dentre outros.

Perceba-se que, nesse caso, não restou demonstrada a excepcionalidade do caso,

tampouco a incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se

encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é taxativo e não exemplificativo, enumerando

rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, por ora, o pedido de prisão domiciliar vai
INDEFERIDO
eis

que não comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre
pena no regime fechado, sem prejuízo de reanálise caso haja piora no quadro clínico do sentenciado. [...]
(ID 172841173)

No que diz respeito ao
pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante em razão da pandemia da Covid-19,
por ser portador de “
g
rave cardiopatia
congenita
, tendo sido já operado
”
com fundamento na Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, é certo que as diretrizes estabelecidas na mencionada Recomendação não implicam na automática substituição do regime fechado pela prisão domiciliar. É que em
casos
que tais, é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos.

Entretanto, tais circunstâncias não restaram comprovadas nestes autos, uma vez que o agravante não comprovou a existência de qualquer comorbidade ou motivo pelo qual se incluiria em grupo de risco. Além disso, não há qualquer indicativo de que o estabelecimento prisional em questão não possa oferecer o tratamento necessário em caso de eventual contaminação, até porque, atualmente a ampla vacinação já foi garantida a toda a população carcerária do Estado de Mato Grosso.

Ademais, não se pode olvidar que o art. 5º, III, da aludida Recomendação faz alusão a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. E, no caso
sob apreciação
, além de o agravante se encontrar no regime fechado
,

o juízo de primeiro grau asseverou que a unidade prisional onde ele está não registr
a
nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

Com efeito, consoante foi
ressaltado pelo
signatário das

contrarrazões,
“tem-se que ele
[agravante]

se encontra medicado e trabalhando internamente, desde o dia

25/4/2023, após manifestar interesse. Constata-se, ainda, que ele não mais se encontra no Anexo,

junto aos demais presos provisórios. Ele fora transferido para a Ala ADM (ala dos trabalhadores),

mais próximo do acompanhamento do seu quadro de saúde pelo setor responsável. Outrossim, ele recebe visita de familiar e o
acompanhamento da sua saúde está sendo realizado, não sendo obstado

que possa ser tratado por médico particular e, salientando a ausência de casos recentes registrados de

Covid-19 dentro da unidade prisional.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023